Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-32.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009787-32.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 006.975.301-67 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CELIO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 006.975.301-67 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. LEITURA PLURIMENSAL (RES. ANEEL Nº 1000/2021). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE AUTOLEITURA (ART. 272). COBRANÇA EXCESSIVA E DESCOLADA DA MÉDIA DE 30 KWH. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Contestação de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, determinando: (a) o refaturamento das contas de energia elétrica referentes ao período de novembro/2021 a dezembro/2023, com base no consumo médio mensal de 30 kWh; (b) a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito relativos aos débitos questionados; (c) a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e (d) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. A concessionária apelou sustentando a regularidade do faturamento plurimensal autorizado pela Resolução ANEEL nº 1000/2021, a ausência de irregularidades no medidor e a inexistência de dano moral. Por sua vez, o consumidor interpôs recurso requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a adequação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o faturamento plurimensal observado pela concessionária atendeu aos requisitos da Resolução ANEEL nº 1000/2021, notadamente a comunicação prévia e instruções de autoleitura (art. 272); e

(ii) estabelecer se a cobrança abusiva com inscrição indevida gera dano moral indenizável e, em caso afirmativo, o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. A leitura plurimensal prevista no art. 271 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige, pelo art. 272, comunicação ao consumidor com ciência do processo e instruções de autoleitura, ônus não comprovado pela concessionária.

5. A discrepância entre a média histórica (~30 kWh) e as faturas superiores a 2.800 kWh, sem justificativa técnica idônea e sem prova de leituras regulares, evidencia falha do serviço e autoriza o refaturamento no período de novembro/2021 a dezembro/2023.

6. A inscrição indevida em cadastros restritivos, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC).

7. Incide a teoria do desvio produtivo do consumidor (REsp 1.737.412/SE), ante a necessidade de o usuário despender tempo e esforços para solucionar problema criado pelo fornecedor, agravada a vulnerabilidade por se tratar de consumidor rural beneficiário de programa social.

8. O
quantum
de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta (cobranças superiores a 100 vezes a média, negativação e inércia administrativa); majoração para R$ 8.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, devendo a correção monetária incidir desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), pela Taxa SELIC, com juros de mora de 1% ao mês desde a primeira negativação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A leitura plurimensal somente é válida se precedida de comunicação ao consumidor e de instruções claras de autoleitura, nos termos do art. 272 da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

2. Cobrança manifestamente excessiva, sem prova de regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza refaturamento pela média de consumo.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo, decorrente de débito ilegítimo, configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

4. A necessidade de o consumidor empregar tempo e esforço para solucionar problema criado pelo fornecedor caracteriza desvio produtivo e reforça o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a gravidade da conduta, a condição das partes e o efeito pedagógico.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 271 e 272; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, REsp nº 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019; TJMT, RAC nº 1045460-86.2020.8.11.0041, Rel.ª Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.05.2022, DJe 02.06.2022; TJMT, RAC nº 1006282-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.09.2023, DJe 17.09.2023; TJMT, RAC nº 1021752-41.2019.8.11.0041, Rel.ª Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023, DJe 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES
, ambos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação de Contestação de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
a)
determinar que a Requerida revise as faturas do Autor de novembro/2021 a dezembro/2023, que deverão ser realizadas com base nos 30 kWh de consumo;
b)
condenar a Requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00;
c)
determinar a exclusão do nome do Autor do cadastro de inadimplentes com relação aos débitos questionados;
d)
condenar a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação
(
vide
ID. 320306378).

Por suas razões recursais de ID. 320306383, a
ENERGISA MATO GROSSO
sustenta que o faturamento foi realizado em conformidade com a Resolução ANEEL n. 1000/2021, mediante leitura plurimensal autorizada para unidades rurais, e que o consumidor deixou de informar a autoleitura. Alega que não houve demonstração de irregularidade no medidor e que as faturas refletem o consumo real acumulado. Quanto aos danos morais, argumenta que não houve ato ilícito e que a cobrança configurou exercício regular de direito. Pugna, assim, pela
reforma integral
da sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Por sua vez,
CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES
apelou requerendo a
majoração da indenização por danos morais
de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, sustentando que o valor arbitrado é insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação, considerando a gravidade da conduta da concessionária e sua capacidade econômica.
Subsidiariamente
, pleiteou a adequação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC (ID. 320306380).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos IDs. 320306386 e 320306389, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e pelo
desprovimento do recurso adverso
.

Recursos tempestivos (IDs. 320306381 e 320306387) e devidamente preparado por
ENERGISA MATO GROSSO
(ID. 320435398), enquanto o Apelo de
CÉLIO
está dispensado do preparado, por ser beneficiário da Justiça Gratuita (ID. 320436892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e
passo à análise de seus méritos
.

Extrai-se dos autos que
CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES
, agricultor e beneficiário do
Programa Luz para Todos
, firmou contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para sua pequena propriedade rural localizada no Município de Nova Monte Verde/MT, sob a Unidade Consumidora n. 6/3400348-3.

Sustentou o Autor que, após a instalação da rede elétrica, a concessionária não concluiu adequadamente os serviços, deixando fios enrolados no poste, e nunca realizou leitura presencial do medidor, em descumprimento à Resolução ANEEL n. 414/2010. Relatou que seu consumo mensal não ultrapassava 30 kWh, mas foi surpreendido por aumento desproporcional nas faturas, que saltaram de aproximadamente R$ 30,00 para valores superiores a R$ 3.000,00, sem qualquer justificativa técnica. Alegou que, mesmo após protocolar reclamação administrativa n. 90189185, a concessionária manteve as cobranças abusivas e promoveu a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Requereu a revisão das faturas para 30 kWh mensais, correspondente ao seu consumo real, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Em sede de contestação, a
ENERGISA MATO GROSSO
refutou integralmente as alegações autorais, sustentando a regularidade do faturamento com base na modalidade plurimensal prevista na Resolução ANEEL n. 1000/2021 para unidades consumidoras rurais. Alegou que o Autor deixou de informar a autoleitura mensal, sendo faturado pela média e posteriormente pelo consumo acumulado quando das leituras confirmadas. Argumentou que não houve irregularidade no sistema de medição e que as cobranças refletem o consumo efetivo da unidade consumidora. Quanto aos danos morais, sustentou a inexistência de ato ilícito e alegou que a situação não ultrapassou meros aborrecimentos cotidianos.

Finda a instrução processual, o douto Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“I – RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de contestação de débito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência”, proposta por
CELIO DE ANDRADE FERNANDES
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra o autor, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviço com a requerida na unidade consumidora nº 6/3400348-3, por meio do Programa Luz para Todos.

Afirma que ele mesmo precisou realizar a ligação dos fios de energia elétrica até a sua residência e que após a instalação do padrão, não recebeu qualquer fatura de energia ou qualquer funcionário da requerida em sua residência para que fosse realizada a leitura do consumo.

Declarou que ao procurar a Concessionária requerida, foi informado que haviam várias faturas emitidas em seu nome, com valores exorbitantes, os quais a atendente não soube esclarecer, sendo que assevera não possuir aparelhos elétricos suficientes que justifiquem as cobranças geradas, culminando com a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Dai porque, requer liminarmente, a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes bem como que a requerida se abstenha de realizar o corte de sua energia. No mérito, pugna pela revisão das faturas de jul/2021 até a presente data em 30 kWh, além da condenação em danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A inicial foi recebida no Id 142599615 e a tutela de urgência indeferida.

Audiência de conciliação infrutífera (Id 155472473), haja vista que as partes não chegaram a um acordo.

Contestação apresentada no Id 157710872.

Impugnação à contestação no Id 160509802.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida formulou pedido de prova pericial e testemunhal.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo outras questões processuais a serem sanadas, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, já que desnecessária a produção de prova complementar, pois o conjunto probatório é suficiente para à análise das questões expostas nos autos.

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que a parte requerente é titular da unidade consumidora de energia elétrica n. 6/3400348-3, localizado na estrada Bela Manha, Zona Rural, Nova Monte Verde/MT.

Assim, a forma de medição pode de fato ocorrer de forma plurimensal quando se tratar de unidade consumidora localizada na zona rural, conforme o art. 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, regido atualmente pelo art. 271 da Resolução n. 1000/2021.

Contudo, para isso ocorrer, é imprescindível que tenha havido expressa concordância do consumidor, conforme o art. 86, inciso I da Resolução n. 414/2010 da ANEEL[1].

Ainda que não bastasse, o art. 272 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL estabelece a imprescindibilidade de ser comunicado a ocorrência ao consumidor, dando conhecimento do processo utilizado e dos objetivos pretendidos, como direito básico, previsto no art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

O objeto litigioso desta demanda em razão da delimitação dos pedidos do requerente se limita a examinar à declaração de nulidade das cobranças realizadas de julho de 2021 até à data do protocolo da petição inicial, isto é, dezembro de 2023, como se pode extrair do seu conteúdo e, por consequência, a sua revisão.

Destarte, pelo conteúdo do pedido da parte requerente, a pretensão tem como finalidade à declaração de nulidade das cobranças realizadas de julho de 2021 a dezembro de 2023.

Nessa esteira, além de outras faturas, levando-se em consideração ao que é pertinente ao objeto desta demanda com base no seu pedido, nota-se que a requerente não acostou todas as faturas que pretende revisar. Entretanto, a requerida acostou o faturamento a partir de Nov/2021.

Sendo assim, este Juízo necessita examinar as faturas de Nov/2021 a Dez/2023.

Em análise a tais faturas, a requerida alega que ocorreu a leitura plurimensal. Todavia, porém, não restou comprovado pelo requerido que tenha observado as regras do art. 85 e 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, devendo, portando, ser declarada a nulidade da medição, conforme pleiteado pela parte requerente.

É importante esclarecer que não houve demonstração pela parte requerida acerca da higidez do medidor de consumo, sendo fato passível de demonstração pela concessionaria, sobretudo, em razão da inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica do consumidor.

Portanto, este Juízo entende que a requerente comprovou que houve a ilegalidade na medição de forma plurimensal sem observar as regras do art. 85 e 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Ou seja, apesar da inversão do ônus da prova, não comprovou a higidez do sistema de aferição do consumo de modo que a demanda deve ser julgada procedente a fim de determinar a revisão das faturas de Nov/2021 até o ajuizamento da ação, em atenção ao pedido apresentado na demanda.

Nota-se que o consumo do autor que se repete em alguns momentos corresponde a 30 Kwh, o que seria sua média de consumo ainda que realizada a medição plurimensal.

Em relação à violação à personalidade da parte requerente, este Juízo entende que a cobrança excessiva de forma abusiva, bem como a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes ocasionou a demandante uma nefasta intranquilidade.

Portanto, com a cobrança abusiva, aliada negativação autoral, este Juízo entende que restou demonstrado à violação de honra ao passo que deve ser sopesado montante que objetive a compensação do sofrimento psicológico atingido.

Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento.

É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa”.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no artigo 944 do Código Civil.

Destarte, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que revise as faturas da autora de Nov/2021 a Dez/2023 que deverão ser realizadas com base nos 30 Kwh de consumo;

b) CONDENAR pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso pela SELIC (súmula 54 do STJ);

c) DETERMINAR a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes com relação aos débitos acima.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”
(
ID. 320306378).

Inconformados com a r. sentença, ambas partes interpuseram Recursos de Apelação.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se o Autor de consumidor final de serviço público essencial e a Requerida de concessionária prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, à luz do art. 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
independentemente da existência de culpa
.

Dito isso, passo à análise das questões recursais.

I) DO RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1. Da alegada regularidade do faturamento plurimensal

O cerne da insurgência da Apelante
ENERGISA
reside na assertiva de que o faturamento observou rigorosamente a Resolução ANEEL n. 1000/2021, mediante leitura plurimensal autorizada para unidades consumidoras rurais, e que o consumidor deixou de informar a autoleitura mensal.

A argumentação não resiste à análise técnica dos elementos probatórios e à correta aplicação dos dispositivos regulamentares invocados
.

Embora o art. 271 da Resolução ANEEL n. 1000/2021 permita leitura plurimensal em unidades consumidoras rurais,
tal prerrogativa está condicionada ao rigoroso cumprimento dos requisitos procedimentais estabelecidos nos artigos seguintes do mesmo diploma
.

O art. 272 da referida resolução estabelece com absoluta clareza que “
A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura
”.

Da análise minuciosa dos autos,
constata-se que a Recorrente ENERGISA não logrou demonstrar o cumprimento desta
exigência regulamentar essencial
, eis que não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor
CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES
foi adequadamente comunicado sobre a adoção do sistema plurimensal ou que recebeu instruções claras sobre como proceder à autoleitura.

Pelo contrário, ressai que a empresa Apelante se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais (vide IDs. 320306367 e 320306368),
desprovidas de força probatória suficiente
, sem demonstrar a higidez do medidor ou a realização efetiva de leituras conforme cronograma regulamentar estabelecido.

Logo,
o salto abrupto no consumo
,
de aproximadamente 30 kWh para valores superiores a 2.800 kWh
,
sem justificativa técnica plausível, aliado à simplicidade da instalação rural documentada fotograficamente nos IDs. 320304986 e 320304987,
evidencia falha manifesta na prestação do serviço
.

Por oportuno, ressalta-se que, em se tratando de beneficiário do
Programa Luz para Todos
,
tenho que tal circunstância agrava sobremaneira a vulnerabilidade do consumidor
, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do sistema de medição e do procedimento adotado.

Sobre essa temática, este Sodalício já deliberou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO - REFATURAMENTO DEVIDO
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1045460-86.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/05/2022, DJe 02/06/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
a sentença recorrida
, ao reconhecer a irregularidade na aplicação do sistema plurimensal e determinar o refaturamento,
calcou-se em fundamentação técnica e jurídica irrepreensível
.

2. Da alegada inexistência de danos morais

Persiste a Recorrente
ENERGISA
na insurgência contra a condenação em danos morais, alegando exercício regular de direito e ausência de ato ilícito.

De pronto, tem-se que a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, prescindindo de comprovação do prejuízo. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 14/08/2023, DJe 18/08/2023; g. n.).

No caso concreto,
o exame da documentação revela cenário de múltiplas violações aos direitos do consumidor
, havendo cobrança manifestamente abusiva baseada em medições irregulares, inscrição indevida em cadastros restritivos (Id. 320304985) e descaso da concessionária mesmo após reclamação administrativa formal (Protocolo n. 90189185).

Não destoa desse entendimento a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – TARIFA SOCIAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ/MT. RAC 1006282-62.2022.8.11.0041, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/09/2023, DJe: 17/09/2023; g. n.).

Configura-se, ademais, a aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor
, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (
Ex vi
REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05/02/2019, DJe 08/02/2019), que se caracteriza quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências (de uma atividade necessária ou por ele preferida) para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (...)
OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA MEDIANTE APLICAÇÃO DA TEORIA DO
DESVIO PRODUTIVO
OU
PERDA DE TEMPO ÚTIL
- REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDA - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
- RECURSO DA FABRICANTE PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. (...). O ilícito praticado contra a pessoa jurídica só é passível de acarretar indenização por danos morais se violar objetivamente sua reputação perante o mercado consumidor ou fornecedor, o que restou demonstrado na presente hipótese,

tendo por base a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil
,
sobretudo considerando que, no caso concreto, diante do imbróglio na resolução da questão objeto da celeuma, a parte autora teve de proceder com a aquisição de outro veículo junto à concorrente
.”
(TJ/MT. RAC 1021752-41.2019.8.11.0041, Relator Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/08/2023, DJe 16/08/2023; g.n.)

Na espécie, a conduta da Recorrente
ENERGISA
se revela particularmente gravosa ao considerar que se trata de
consumidor rural hipossuficiente
,
beneficiário de programa social
,
submetido a cobranças que representavam mais de 100 vezes seu consumo médio
, mantendo-se a empresa inerte diante das reclamações administrativas protocolizadas.

Portanto,
a sentença
, ao reconhecer a configuração dos danos morais,
aplicou corretamente o direito à espécie
.

II) DO RECURSO DE CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES

1. Da majoração dos danos morais

O Apelante
CÉLIO
pleiteia a majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, sustentando que o valor arbitrado não atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A pretensão merece acolhimento parcial
.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador, valendo-se de seu prudente arbítrio e adstrito ao caso concreto, observar os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, considerando a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica das Partes, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico.

No caso concreto,
compreendo que

a conduta da Recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ultrapassa sobremaneira o mero dissabor cotidiano
, mormente ao se considerar a cobrança de
valores superiores a 100 vezes o consumo médio

de consumidor rural hipossuficiente,
beneficiário de programa social
, aliada à subsequente
negativação indevida
e ao
descaso administrativo
,
caracteriza conduta de gravidade acentuada que justifica reparação em patamar superior
.

Assim sendo, considerando a capacidade econômica da concessionária (empresa de grande porte exploradora de serviço público essencial) aliada à necessidade de desestimular condutas similares no mercado,
justifica a fixação de indenização apta a cumprir adequadamente o caráter pedagógico da reparação
.

Por conseguinte, à luz dos precedentes desta Corte para casos análogos,
tenho por adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos:

I)
No que concerne à Apelação Cível de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto ao refaturamento das contas para 30 kWh mensais no período de novembro/2021 a dezembro/2023.

II)
Relativamente ao Apelo de
CÉLIO DE ANDRADE FERNANDES
,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)

e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (primeira negativação), aplicando-se a taxa SELIC ao caso, nos termos do Tema Repetitivo nº 1368 do STJ.

Destaco que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme as alterações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/2002.

Por corolário lógico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% para
15% (quinze por cento) em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025